Tribunal: STJ
Processo: 5007489-23.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 200873 - SC (2024/0253626-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIO DE LIMA SANCHEZ
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO KEN KASUYA SALDANHA - PR055435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
CRIMES
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS;
COMPARTILHAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 24. LEGALIDADE DO
ENVIO ANTES DO ENCERRAMENTO DO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NATUREZA FORMAL DO
o, II, DA
ART. 2
LICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO
LEI 8.137/1990.
PROBATÓRIA
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
ENCERRAMENTO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1.055.914/SP,
em
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 990),
4/12/2019,
estabelece que “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de
inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório
da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os
órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de
prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das
Documento eletrônico VDA53265563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/12/2025 19:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d2d7897d-7e1c-4ca2-b9b4-d7d327f71c65

informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a
posterior controle jurisdicional”.
2. O envio de informações ao Ministério Público decorre de dever legal
imposto à autoridade fazendária de comunicar às autoridades competentes
a ocorrência de crime contra a ordem tributária após o exaurimento da via
administrativa e à constituição definitiva do crédito tributário, alcançando,
de todo modo, o parquet, por força do
da
e do
art. 83
Lei n. 9.430/1996
§ 3o, do CTN.
art. 198,
3. Os crimes previstos no
o da
são materiais e
art. 1
Lei n. 8.137/1990
dependem da constituição definitiva do crédito tributário para a
persecução penal, ao passo que o crime do
o, II, da mesma lei é
art. 2
formal e prescinde de resultado naturalístico e de constituição definitiva
do crédito tributário, não incidindo a Súmula Vinculante 24.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/12/2025 17/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
18 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53265563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/12/2025 19:56:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d2d7897d-7e1c-4ca2-b9b4-d7d327f71c65

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 200873 - SC (2024/0253626-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FABIO DE LIMA SANCHEZ
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO KEN KASUYA SALDANHA - PR055435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
CRIMES
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS;
COMPARTILHAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 24. LEGALIDADE DO
ENVIO ANTES DO ENCERRAMENTO DO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NATUREZA FORMAL DO
o, II, DA
ART. 2
LICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO
LEI 8.137/1990.
PROBATÓRIA
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
ENCERRAMENTO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 1.055.914/SP,
em
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 990),
4/12/2019,
estabelece que “é constitucional o compartilhamento dos relatórios de
inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório
da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os
órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de
Documento eletrônico VDA53008774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:22
Código de Controle do Documento: c7030f37-2a73-49b8-8326-c52313ffb1c9

prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das
informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a
posterior controle jurisdicional”.
2. O envio de informações ao Ministério Público decorre de dever legal
imposto à autoridade fazendária de comunicar às autoridades competentes
a ocorrência de crime contra a ordem tributária após o exaurimento da via
administrativa e à constituição definitiva do crédito tributário, alcançando,
de todo modo, o parquet, por força do
da
e do
art. 83
Lei n. 9.430/1996
§ 3o, do CTN.
art. 198,
3. Os crimes previstos no
o da
são materiais e
art. 1
Lei n. 8.137/1990
dependem da constituição definitiva do crédito tributário para a
persecução penal, ao passo que o crime do
o, II, da mesma lei é
art. 2
formal e prescinde de resultado naturalístico e de constituição definitiva
do crédito tributário, não incidindo a Súmula Vinculante 24.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
FÁBIO DE LIMA SANCHEZ
monocrática em que deneguei a ordem de habeas corpus em seu favor, ao reconhecer
a idoneidade das provas que fundamentaram a denúncia em desfavor do paciente.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática, por
trinta e cinco vezes, do crime previsto no
o, II, c/c
e 12, I, todos da
art. 2
art. 11
na forma do
do CP.
Lei n. 8.137/1990,
art. 71
O agravante reitera a sua pretensão de nulidade da ação penal em razão de
o envio da representação fiscal ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina ter
sido feito antes do encerramento do processo administrativo fiscal.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
Documento eletrônico VDA53008774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:22
Código de Controle do Documento: c7030f37-2a73-49b8-8326-c52313ffb1c9

VOTO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Por ocasião da análise do recurso ordinário em
impetrado
habeas corpus
pela defesa do paciente, assim decidi (fls. 235-239):

FÁBIO DE LIMA SANCHEZ interpõe recurso ordinário em face de
decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina nos autos do HC n. 5007489-23.2024.8.24.0000/SC.

A defesa reitera a sua pretensão de nulidade da ação penal em razão
de o envio da representação fiscal ao Ministério Público do Estado
de Santa Catarina ter sido feito antes do encerramento do processo
administrativo fiscal.

Oferecidas as contrarrazões (fls. 216-220), o Ministério Público
Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 230-232).

Decido.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta
prática, por trinta e cinco vezes, do crime previsto no
o, II, c/c
art. 2
e 12, I, todos da
na forma do
do
art. 11
Lei n. 8.137/1990,
art. 71
CP.

O acórdão recorrido assim discorreu sobre as circunstâncias fáticas
e teses jurídicas deduzidas (fls. 110-115, grifei):

[...]

Cinge-se a pretensão à alegação de nulidade do processo
judicial instaurado em desfavor do paciente para apuração da
Documento eletrônico VDA53008774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:22
Código de Controle do Documento: c7030f37-2a73-49b8-8326-c52313ffb1c9

prática dos delitos previstos no
o, inciso II, da
art. 2
em continuidade delitiva, com fulcro no
Lei n. 8.137/1990,
envio das informações da existência de infração tributária pela
autoridade administrativa, antes do trânsito em julgado do
contencioso administrativo, em afronta ao
da
art. 83
declarado constitucional no julgamento da
Lei n. 9430/1996
ADI n. 4980.

No julgamento da ADI 4980, assim decidiu o Supremo
Tribunal Federal: [...]

Ou seja, ainda que a Súmula Vinculante 24 refira-se somente a
condição de procedibilidade das ações penais relativas ao art. 1
o da
no julgamento da ADI supracitada,
Lei n. 8.137/1990,
consignou que o procedimento de notificação da infração
tributária
pela
administração
ao
Ministério
Público
imprescinde da constituição definitiva do crédito tributário.

Não obstante, em julgado posterior à ADI, o Superior Tribunal
de Justiça compreendeu a legalidade do acompanhamento pelo
órgão ministerial, do contencioso administrativo enquanto em
andamento:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
COMPARTILHAMENTO
DE
PROCEDIMENTO
FISCALIZATÓRIO DA RECEITA FEDERAL. TEMA
N. 990 DO STF. ACOMPANHAMENTO DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
EXAURIMENTO.
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO.
OFERECIMENTO
DA
DENÚNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE N. 24. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento
consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal,
inquérito policial ou procedimento investigativo por
meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso,
será cabível somente quando houver inequívoca
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de
causa de extinção da punibilidade ou da ausência de
Documento eletrônico VDA53008774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:22
Código de Controle do Documento: c7030f37-2a73-49b8-8326-c52313ffb1c9

indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do
delito. 2. A tese de repercussão geral fixada no
julgamento do RE 1.055.914/SP, em
pelo
4/12/2019,
plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 990) é a
seguinte: é constitucional o compartilhamento dos
relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra
do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do
Brasil, que define o lançamento do tributo, com os
órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a
obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo
ser resguardado o sigilo das informações em
procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a
posterior controle jurisdicional. 3. In casu, o Ministério
Público, ao realizar pesquisas no Sistema de
Administração Tributária (SAT) - amparado em Acordo
de Cooperação Técnica entre o Poder Executivo e o
Ministério Público - constatou a existência de
notificação fiscal que, até então, apontava suposta
infração administrativa e que, em tese, poderia
configurar delito de sonegação fiscal. Houve instauração
de notícia-fato em procedimento interno do Ministério
Público e mero acompanhamento do processo
administrativo conduzido pela Fazenda Pública, até que
sobreveio a informação da constituição definitiva do
crédito tributário, requisito essencial para o oferecimento
da denúncia em crimes dessa espécie, nos termos da
Súmula Vinculante n. 24, segundo a qual [n]ão se
tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto
no
o, incisos I a IV, da
antes do
art. 1
Lei 8.137/1990,
lançamento definitivo do tributo. 4. O envio de
informações ao Ministério Público decorre de dever
legal imposto à autoridade fazendária de comunicar às
autoridades competentes a ocorrência de crime contra a
ordem tributária após o exaurimento da via
administrativa e à constituição definitiva do crédito
tributário. Sendo assim, as informações chegariam ao
conhecimento do Ministério Público de qualquer
maneira, por força do
da
e do
art. 83
Lei n. 9.430/1996
§ 3o, do CTN. 5. Agravo regimental
art. 198,
desprovido. (AgRg no RHC n. 178.668/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
D Je de
)
29/5/2023,
2/6/2023.
Documento eletrônico VDA53008774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:22
Código de Controle do Documento: c7030f37-2a73-49b8-8326-c52313ffb1c9

[...]

Ou seja, compulsando os documentos apresentados com a
peça de defesa e com o presente writ, não é possível constatar
a data do encerramento do contencioso administrativo.

Veja-se que todos os acórdãos do contencioso administrativo
juntados, seja pelo parquet quando do oferecimento da
denúncia ou pela defesa constam data de ciência em 10 de
janeiro de 2019, data muito anterior à do oferecimento da
inicial (processo 5000558-17.2021.8.24.0062/SC, evento 104,
OUT3 e processo 5007489-23.2024.8.24.0000/TJSC, evento
1, OUT11), de modo que não tendo juntado a defesa a íntegra
do referido procedimento, soa prematuro reconhecer qualquer
vício no procedimento judicial.

Assim, não sendo possível reconhecer a data da constituição
definitiva do crédito pela documentação apresentada, e não
sendo a via do writ oportuna para dilação probatória, não há
como reconhecer qualquer ilegalidade na tramitação da ação
penal originária.

Ademais, em julgado posterior à ADI, consignou o Superior
Tribunal de Justiça que os crimes narrados no
o da
art. 2
são formais e que a estes não se aplicam a
Lei n. 8.137/1990
Súmula Vinculante 24: [...]

A questão sobre o escopo de incidência da Súmula Vinculante n. 24
não é nova na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Especificamente sobre o crime do
o, II, da
art. 2
Lei n. 8.137/1990:
"Nos termos da orientação desta Corte Superior, o crime descrito no
°, II, da
é de natureza formal e prescinde da
art. 2
Lei n. 8.137/1990
constituição definitiva do crédito tributário para sua configuração.
Assim, não incide na espécie o disposto na Súmula n. 24 do
Supremo Tribunal Federal." (AgRg no AREsp n. 1121680 - GO,
Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe
.
08/11/2018)
Confira-se:

Documento eletrônico VDA53008774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:22
Código de Controle do Documento: c7030f37-2a73-49b8-8326-c52313ffb1c9

[...] 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça em
relação aos crimes insculpidos no artigo 1o, incisos I a IV, da
é de que são considerados crimes materiais, ou
Lei 8.137/90
seja, é necessária a redução ou supressão do tributo e,
consequentemente, a constituição do crédito tributário
definitivo como condição para a persecução penal, ao menos
no que toca aos incisos I a IV do referido dispositivo. 2. Ao
contrário, no que diz respeito aos crimes tipificados no artigo
2o, inciso II, da Lei n° 8.137/90, é remansosa a jurisprudência
deste Sodalício em afirmar que são formais, ou seja,
independe de um resultado naturalístico para sua consumação,
sendo que sua aplicabilidade se dá justamente naqueles casos
em que a apuração fiscal identificou a omissão ou a declaração
falsa antes do dano. [...] (RHC n. 83.103/RS, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 9/6/2017,
destaquei).

Dessa forma, não há ilegalidade no envio, pela autoridade
fazendária, da representação fiscal para fins penais ao Ministério
Público, pois não há exigência de prévia constituição do crédito
tributário para apuração do delito.

Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
As circunstâncias do caso concreto evidenciam a impossibilidade de se
reconhecer a ilegalidade no envio, pela autoridade fazendária, da representação fiscal
para fins penais ao Ministério Público, pois não há exigência de prévia constituição
do crédito tributário para apuração do delito.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
Documento eletrônico VDA53008774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:22
Código de Controle do Documento: c7030f37-2a73-49b8-8326-c52313ffb1c9

firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos" (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53008774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/12/2025 15:42:22
Código de Controle do Documento: c7030f37-2a73-49b8-8326-c52313ffb1c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 200.873 / SC
Número Registro: 2024/0253626-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09022192620168240011
202402536269
50005581720218240062
50074892320248240000
50239757120218240038 9022192620168240011
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO DE LIMA SANCHEZ
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO KEN KASUYA SALDANHA - PR055435
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: MATILDE DE LIMA SANCHEZ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO DE LIMA SANCHEZ
ADVOGADO : LUIZ ANTÔNIO KEN KASUYA SALDANHA - PR055435
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA53242489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: c07df5a1-9b6f-4e82-9cc2-10aaf0216401

Dr(a). LUIZ ANTÔNIO KEN KASUYA SALDANHA, pela parte: AGRAVANTE: FABIO DE
LIMA SANCHEZ.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:21
Código de Controle do Documento: c07df5a1-9b6f-4e82-9cc2-10aaf0216401